Tribunal: STF
Processo: MS 24285
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL:
INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO S.T.F. (ART. 102, I, "d", DA C.F. E ART.
21, INCISO VI, DA LOMAN). AGRAVO.
1.        As competências originárias e recursais do Supremo Tribunal
 Federal são
as estabelecidas pela Constituição Federal, no art. 102, incisos I, II
 e III.
          No que concerne a Mandado de Segurança, sua competência
 originária só
é prevista, quando na impetração se impugne ato do Presidente da Rep
ública, das Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da
 União, do
Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal
 (art. 102, I, "d").
Não, assim, do Tribunal Superior Eleitoral.
2.      Remanesce, então, quanto a este e demais Tribunais do País, o
 disposto no art. 21,
inciso VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35, de
 14/3/1979), segundo os
quais:
         "Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:
                 ...
                    VI - julgar, originariamente, os mandados de
 segurança contra seus
atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou
 Seções."
3.      Como o T.S.E., que não se compõe de Turmas e somente julga em
 Plenário, apenas este
é que pode, em tese, julgar, originariamente, Mandado de Segurança
 contra seus atos.
4.      A esse respeito, aliás, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.

5.      Agravo improvido.